Tribunal: STF
Processo: ARE 1453017
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ASSOCIAÇÃO LAR DOS VELHINHOS. AFASTAMENTO DE REPRESENTANTES. IRREGULARIDADES RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu:



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, VISANDO O AFASTAMENTO DEFINITIVO DA PRESIDENTE, DO VICE-PRESIDENTE, DA SECRETÁRIA E DA ASSISTENTE SOCIAL QUE LABORAM NA ASSOCIAÇÃO LAR DOS VELHINHOS ‘SÃO FRANCISCO DE ASSIS’, EM RAZÃO DE IRREGULARIDADES CONSTATADAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SOBRETUDO OFERTA DE ALIMENTOS VENCIDOS AOS MORADORES. VEREDICTO DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS AFASTADOS. 



    PRELIMINARES. DEFENDIDA PERDA DE OBJETO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DIRECIONADO À PRESIDENTE E AO VICE-PRESIDENTE, VISTO QUE RENUNCIARAM AOS SEUS CARGOS. VINDICAÇÃO INEXITOSA. INEXISTÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL A RESPEITO DO AFASTAMENTO DAS PESSOAS QUE EXERCIAM OS MENCIONADOS CARGOS, QUE PODE ABRIR BRECHA PARA QUE NO FUTURO ASSUMAM AS FUNÇÕES NOVAMENTE. 



    ALEGADA INÉPCIA DA INICIAL QUANTO AO PLEITO DIRIGIDO À ASSISTENTE SOCIAL, UMA VEZ QUE NÃO POSSUI MAIS VÍNCULO COM A INSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DE SEU CONTRATO DE TRABALHO. E LOCUÇÃO INCONGRUENTE. ESCOPO ABDUZIDO. 



    EVENTUAL AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL SOBRE O AFASTAMENTO QUE NÃO IMPEDIRIA A RECONTRATAÇÃO POSTERIOR DA FUNCIONÁRIA (OBJETIVO DA PRESENTE AÇÃO). 



    ADEMAIS, O ACERVO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE A ALUDIDA FUNCIONÁRIA PARTICIPOU DOS EVENTOS DENUNCIADOS, DE FORMA ESPONTÂNEA E POR VÍNCULO DE AMIZADE QUE UNIA OS DEMANDADOS. PREFACIAIS RECHAÇADAS. 



    MÉRITO. ASSERÇÃO DE QUE OS ALIMENTOS FORA DO PRAZO DE VALIDADE NÃO ERAM SERVIDOS NAS REFEIÇÕES AO IDOSOS RESIDENTES NA ASSOCIAÇÃO, E QUE SERIAM OPORTUNAMENTE DESCARTADOS. TESES INSUBSISTENTES. 



    PROVAS COLHIDAS DURANTE A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E O INQUÉRITO CIVIL QUE DEMONSTRAM A APREENSÃO DE MAIS DE 1.100 KG DE INSUMOS ALIMENTÍCIOS IMPRÓPRIOS PARA CONSUMO HUMANO, NO INTERIOR DO LAR DOS VELHINHOS ‘SÃO FRANCISCO DE ASSIS’, BEM COMO NA RESIDÊNCIA DE UM DOS CORRÉUS. 



    CONVERSA VIA APLICATIVO DE TELEFONE ENTRE A PRESIDENTE E A ASSISTENTE SOCIAL REQUERIDAS, PLANEJANDO ARDILOSAMENTE A RETIRADA DE PRODUTOS VENCIDOS DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE FRUSTRAR A ATUAÇÃO DOS AGENTES FISCALIZADORES. 



    VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE APUROU DIVERSAS IRREGULARIDADES NO LAR DE IDOSOS, INCLUSIVE QUANTO AO ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COZINHA, PRESENÇA DE ALIMENTOS SEM DATA DE ABERTURA E DE VALIDADE, BEM COMO DESCONGELAMENTO INADEQUADO DE CARNES.



      ANTERIOR INSPEÇÃO DOS AGENTES FISCAIS QUE CONSTATOU 4 CASOS SUSPEITOS DE DTA-DOENÇA TRANSMITIDA POR ALIMENTOS. 



    CARÊNCIA DE CONTRAPROVA DE HIERARQUIA SUPERIOR QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. 



    SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 7, e-doc. 325). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 347). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 385). 



    4. Os agravantes alegam que, “ainda que os temas constitucionais não sejam expressamente enfrentados pelo acórdão recorrido, não se há de cogitar em ausência de prequestionamento e óbices apontados pelas Súmulas 282 e 356 do STF, até porque foram opostos embargos de declaração justamente para esse fim” (fl. 6, e-doc. 408).



    Sustentam que “a demanda foi julgada procedente e confirmada pelo Tribunal de Justiça determinando o afastamento definitivo de todos os Requeridos/Recorrentes, das atividades do Lar dos Velhinhos. O dispositivo que determinou o afastamento definitivo fere o inciso XLVII, do art. 5º, da CF, que dispõe: ‘Não haverá penas: [...] b) de caráter perpétuo’” (fl. 7, e-doc. 408).



    Asseveram que “não houve crime praticado pelos Requeridos, no máximo negligência” e que “a dignidade da pessoa humana deve ser preservada em qualquer situação” (fl. 7, e-doc. 408).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIII e XLVII do art. 5º e o art. 114 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, há de se considerar a demonstração, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que, “no caso em exame, (...) não houve crime praticado pelos Requeridos, no máximo negligência. No Brasil, não são permitidas penas: de morte, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis, protegendo assim o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana” e que “os temas ora discutidos tem relevância que transcende o do caso ora em análise, revestindo-se de interesse geral” (fl. 5, e-doc. 366). É ônus exclusivo dos recorrentes demonstrarem, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelos agravantes para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    6. Como apontado pelo juízo de admissibilidade recursal, a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    7. Ainda que se pudesse superar a insuficiência da preliminar de repercussão geral e a ausência de prequestionamento, o que não é possível na espécie, melhor sorte não teriam os agravantes.



    No presente caso, para acolher a pretensão dos agravantes e rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. TERRAS INDÍGENAS. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. IBAMA. REQUISITOS. LEIS NºS 6.938/1981 E 9.605/1998 E RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237/1997. IRREGULARIDADE VERIFICADA NA ORIGEM. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.256.969-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.314.563/AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.8.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora